Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Geovanne Avelar de Souza contra ato supostamente ilegal do Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva.
O impetrante aduz, em síntese, que não teve qualquer participação no crime que lhe é imputado e, ainda, que o decreto cautelar carece de fundamentação idônea, inexistindo quaisquer dos pressupostos autorizadores da prisão previsto no art. 312 do CPP.
Além disso, sustenta que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, sendo aplicável ao caso, medidas cautelares diversas da prisão (Id. 108121478).
Anexou-se documentos (Id. 108121477).
Primeiramente, quanto às alegações acerca da inocência do paciente, cediço que o Habeas Corpus, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria, pois a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.
De qualquer forma, mesmo que o paciente sustente ser motorista de aplicativo e que estaria apenas a serviço dos corréus no momento do flagrante, de modo que desconhecia que eles transportavam droga em veículo, não se pode ignorar que, dos 110 tabletes de maconha que foram apreendidos na ação policial, 10 deles estavam no assoalho do carro do paciente e 50 no porta malas.
Além disso, o flagrante se deu por operação da “equipe policial de força 02 em continuação ao boletim de ocorrência de número 2021.233200, descrevendo ocorrência de tráfico de drogas e mais crimes afins”, ocasião em que a flagranteada relatou aos policiais que o corréu Michael lhe fornece drogas e lhe entregaria uma “encomenda”, dizendo que Michael faz a entrega do entorpecente utilizando-se de um veículo Ford Ka de cor prata, coincidentemente o modelo e cor do veículo do paciente, de modo, que não há, ao menos, indícios de autoria delitiva no caso do paciente (Id. 108121496 - Pág. 15).
Prosseguindo, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem, consignou no decisum preventivo que “o indiciado Michael Batista Rocha assumiu que era o dono de todo entorpecente, e que os demais, apenas o ajudavam a preparar as substâncias ilícitas para venda, configurando a realização do comércio ilegal de drogas”. Destacou, ademais, que apesar dos demais indiciados (dentre eles o paciente) não possuírem antecedentes criminais e negarem que são integrantes de organização criminosa, eles “se dividiram em tarefes para praticarem o comércio ilegal de drogas, dificultarem a apreensão das mercadorias ilícitas e continuarem atuando de forma associada para auferirem rendas ao suposto grupo, como noticiado pelo suspeito Michael Batista que possuía sob sua guarda grande quantidade de substancias entorpecentes, notadamente, uma caixa com cerca 50 (cinquenta tabletes de substancia análoga a maconha), e mais 25 (vinte e cinco tabletes de substancia análoga a maconha) em cada uma de suas casas”.
Nesse contexto, a princípio, entendo que o decisum atacado se encontra suficientemente fundamentado no risco de abalo à ordem pública, especialmente, considerando-se a quantidade de entorpecente apreendido – 110 tabletes de maconha pesando 86,515 kg (Id. 108121496 - Pág. 23).
Malgrado o impetrante sustentar que a quantidade de substância entorpecente não é suficiente para amparar o decreto preventivo, primo ictu oculi, entendo de forma diversa, pois, acompanho o entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado no. 25).
Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, a elevada gravidade do comportamento criminoso, fazendo da medida constritiva, o único meio capaz de tutelar a ordem social.
Outrossim, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.
Por fim, é necessário destacar que, mesmo que o impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que, “(...) Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema. (...)” (RHC 94.763/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018).
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator